Tribunal: TJDFT
Processo: 0720341-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ITAU UNIBANCO S/A (agravante/autor) em face da decisão (ID 194695557, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, no 0709796-78.2023.8.07.0007, proposta por GLAUCIENE DE SOUSA ALMEIDA (agravada/ré), na qual o magistrado a quo intimou a parte autora a “restituir imediatamente, ou seja, em até 24 horas, à requerida os itens pessoais apreendidos na diligência de ID 191415660, no porta-malas do veículo placa JKN9H13, listados ao ID 194164150, quais sejam: crachá de trabalho de José Pereira de Melo, pasta com Guias de planos de saúde para serem entregues na AMHPDF, porta CD/DVDS, monitores de computador (que estavam no porta-malas) caixa de ferramentas, sapatos, chaveiros com chaves, entre outros acessórios pessoais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos a ser arbitrada por este Juízo”. Em suas razões recursais (ID 56831927), a parte agravante/ré sustenta que o Magistrado de primeiro grau, além de estipular multa altíssima e totalmente inadequada, não limitou a aplicação da multa, o que tornou ao agravado, mais interessante a sua aplicação do que a própria restituição do veículo. Alega que a astreinte deverá mostrar-se, ao mesmo tempo, eficaz à sua finalidade coercitiva e razoável, a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa da parte adversa e que, assim, para a fixação das astreintes, o Magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não devendo a aplicação do referido instituto constituir fonte geradora de injustiça e enriquecimento sem causa. Ressalta que a imposição da multa diária não se aplica no caso em tela, mostrando-se desnecessária, uma vez que a função da multa é apenas inibitória e que a multa somente poderia ser imposta após o trânsito em julgado, para cumprimento da execução da sentença. Argumenta que pretende o agravado a devolução dos objetos que alega ter deixado dentro do veículo, mas, no entanto, os equipamentos são acessórios do bem objeto da demanda e, portanto, seguem com este, que é o principal, conforme regra expressa do Código Civil (art. 92), sendo que, em se tratando de aparelho, cuja utilização é específica para veículos motorizados, a relação é de subordinação ao bem principal, tendo em vista que é imprestável sem a existência deste e que, além disso, eventual retirada dos equipamentos, demandaria mão de obra especializada que, além de desvalorizar o valor da venda, também seria acrescido ao saldo devedor do exequente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão combatida que determinou a restituição do bem à multa. Preparo (ID 59295902). DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que intimou a parte autora a restituir imediatamente, ou seja, em até 24 horas, à requerida os itens pessoais apreendidos na diligência de ID 191415660, no porta-malas do veículo placa JKN9H13, listados ao ID 194164150, quais sejam: crachá de trabalho de José Pereira de Melo, pasta com Guias de planos de saúde para serem entregues na AMHPDF, porta CD/DVDS, monitores de computador (que estavam no porta-malas) caixa de ferramentas, sapatos, chaveiros com chaves, entre outros acessórios pessoais, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos a ser arbitrada por este Juízo. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, não resta dúvidas de que há periculum in mora inverso, visto que eventual concessão de efeito suspensivo à tutela de urgência deferida na origem poderá causar danos graves, de difícil ou impossível reparação à parte agravada/ré, uma vez que os itens a serem restituídos aparentam ser de uso pessoal e de trabalho. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.